Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712860-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN AGRAVADO: TATIANA LOURDES GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face TATIANA LOURDES GUIMARAES, indeferiu o pedido de decretação de revelia e julgamento antecipado da lide (ID 153896737, autos originais). O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. O comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 45477472) não contém dados capazes de relacioná-lo à guia aprovada pelo Tribunal (ID 45477473), o que impossibilita a verificação de autenticidade do recolhimento do preparo. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo com as informações necessárias, sob pena de recolhimento em dobro. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator